Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729501-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BRADESCO SEGUROS S/A APELADO: JOAO EDILON DE QUEIROZ D E S P A C H O Intimem-se Fundiágua – Fundação de Previdência Complementar e Bradesco Saúde S/A para se manifestarem sobre a petição de ID 49379776 e anexos, apresentados pela parte Autora, na qual é noticiado o descumprimento da r. sentença (ID 49085134), que confirmou a tutela de urgência, condenando as Rés na obrigação de reintegrarem o Autor e seus dependentes à categoria “Saúde Top - TQN2” do plano de saúde mantido pela primeira demandada (FUNDIÁGUA) e operado pelo segundo réu (BRADESCO). Tratando-se de paciente oncológico, e dada a possibilidade de risco de morte decorrente da interrupção do tratamento, concedo aos Réus o prazo de manifestação de 48 (quarenta e oito) horas. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator